Tribunal: TCU
Processo: 013.530/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7483/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, §§ 1o, 2o e 5o, todos do Regimento Interno; em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito do ato de concessão de pensão militar instituída por Ivaldo Barbosa Cavalcanti (NC 10714944-08-2015-000820-0) em favor de Bruno Nascimento Cavalcanti (XXX.333.904-XX), e legais, para fins de registro, os atos de concessão referentes aos demais interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.530/2020-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Bruno Nascimento Cavalcanti (XXX.333.904-XX); Creusa Maria Garcia (XXX.628.477-XX); Fernanda Celia Nunes Rocha (XXX.826.307-XX); Gina Suely de O. Alvarenga (XXX.893.077-XX); Glaucia Carrilho Nunes (XXX.011.897-XX); Iane Cavalcanti da Costa Borba (XXX.173.704-XX); Idiane Pilar Cavalcanti Silva (XXX.364.024-XX); Idjane Pilar Cavalcanti (XXX.661.004-XX); Iliane Cavalcanti Borba (XXX.915.644-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.